Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PRATICADO A PARTIR DO VAZAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC E DA LGPD. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que condenou a parte requerida/apelante, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., a pagar ao autor/apelado a importância de R$ 13.396,40 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais, em decorrência de golpe financeiro sofrido pelo apelado a partir do vazamento de dados sob responsabilidade da instituição financeira. Irresignada, a parte recorrente requer, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora/apelada e, no mérito, a total improcedência dos pedidos iniciais.
2. A Constituição Federal preconiza, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Corroborando a previsão constitucional, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). Assim, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.
3. A situação de endividamento não leva, por si só, à concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando se trata de endividamento voluntário, ainda que a parte tenha contraído diversos empréstimos consignados e/ou congêneres.
4. No caso em que consumidor é vítima de golpe praticado por terceiros a partir do vazamento de dados que estavam sob responsabilidade da instituição fornecedora de serviços, ocorre ato ilícito passível de indenização por parte do fornecedor, que responde de maneira objetiva à luz do CDC e do art. 42 e seguintes da Lei 13.709/18 (LGPD).
5. Recurso conhecido e provido em parte, tão somente para acolher a preliminar para revogar a gratuidade da justiça concedida à parte apelada, mantidos os demais termos da sentença.